Tribunal: TJDFT
Processo: 0723686-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723686-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GERALDO ALVES AGRAVADO: CICERO VITO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO ALVES (exequente) contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução proposta em face de CICERO VITO PEREIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio e determinou que os herdeiros do falecido executado procedam à sobrepartilha dos direitos creditícios dos autos, sob pena de manter a suspensão do processo (ID 196643217, autos de origem). A propósito, registre-se o teor da decisão recorrida: “O direito perseguido no presente feito é patrimônio dos herdeiros de Geraldo Alves e, como tal, devem ser objeto de sobrepartilha, vez que já foi omitido quando da feitura do inventário extrajudicial. Venha o credor com a escritura de sobrepartilha ou indique e comprove o número do processo em que se pretende a partilha dos direitos do falecido. Acaso já partilhado, devem assumir o polo ativo os herdeiros. Caso contrário, correta a representação do espólio pela inventariante. No que tange à gratuidade, o espólio possuía outros bens que não apenas a presente dívida mas que foram açodadamente partilhados, logo, não há que se falar em ausência de capacidade financeira do espólio que possui mais de 30 mil reais já partilhados entre os herdeiros. Prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões (ID 60104059), o agravante sustenta que: 1) houve o falecimento do credor no curso da execução, motivo pelo qual houve a sua substituição pelo espólio; 2) o espólio não possui condições de arcar com as custas processuais; 3) o falecido era patrocinado pela Defensoria Pública e a viúva inventariante é idosa, possui saúde debilitada e recebe aposentadoria de apenas um salário-mínimo; 3) o falecido não tinha patrimônio, possuía apenas um veículo financiado, FIAT Palio 1.0, do ano de 2026, que as prestações eram pagas por uma das herdeiras; 4) os três filhos do falecido são pessoas com dificuldades financeiras e todos residem no mesmo imóvel, junto com a viúva, que se encontra penhorado; 5) “não é razoável burocratizar o direito para expor um crédito em autos de sobrepartilha com intuito de ser uma porta de entrada para prosseguimento da execução”; 6) a espera pode acarretar ocultação de bens e valores do executado. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, o provimento do recurso para que “seja dado prosseguimento da execução sem a necessidade de manejar a sobrepartilha – em virtude da celeridade que ampara os envolvidos.” Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. O e. Relator, Alfeu Machado, concedeu o benefício da gratuidade de justiça à agravante (ID 60283361). Em petição (ID 60816447), a agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Ademais, a decisão que determinou a regularização da habilitação do espólio com a comprovação da sobrepartilha ou a habilitação de todos os herdeiros, haja vista que a procuração outorgada consta somente o nome da inventariante e que já foi realizada a partilha sem mencionar o crédito dos presentes autos (ID 196402953, autos de origem). A representação ativa do espólio é regular quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista (REsp 554.529/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ15/8/2005), o que não é o caso dos autos. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator